Tribunal: TJES
Processo: 0014174-36.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014174-36.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO CURATOLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA MATERIAL E ORAL HARMÔNICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, declarando-se, ainda, extinta a punibilidade quanto ao art. 28 da Lei 11.343/2006, pela prescrição. O apelante requer a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime se comprova pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Boletim Unificado e registro de furto anterior, os quais demonstram que o veículo conduzido pelo réu era produto de crime.

4. A autoria recai sobre o apelante, e o dolo se extrai das circunstâncias da abordagem, notadamente a tentativa de desviar da fiscalização da PRF, conduta incompatível com quem desconhece a ilicitude do bem.

5. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais, coerentes e harmônicos com o restante das provas, possuem especial relevância probatória e confirmam que o veículo possuía restrição de furto ativa, detectada imediatamente na consulta de rotina.

6. Cabe ao acusado explicar a origem lícita do bem apreendido em seu poder, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar versão inverossímil, fundada em compra por valor vil (R$ 3.000,00) sem documentação mínima, recibo, transferência ou qualificação do suposto vendedor.

7. A alegação de boa-fé é afastada porque o veículo trafegava sem qualquer documento de transferência, foi adquirido de pessoa não identificada e por preço manifestamente inferior ao valor de mercado, circunstâncias que revelam ciência da origem ilícita.

8. A desclassificação para receptação culposa é inviável porque as circunstâncias demonstram adesão consciente à conduta ilícita, não mero descuido, evidenciando dolo direto na posse de veículo furtado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento
:
1. A condução de veículo com restrição de furto, associada à tentativa de evasão da fiscalização, à ausência de documentação e ao preço vil, permite inferir o dolo na receptação; 2. A desclassificação para receptação culposa exige prova de que o agente não tinha ciência da origem ilícita, ônus que recai sobre a defesa quando o bem é apreendido em poder do acusado; 3. Depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, são aptos a fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 59, 180, caput e § 3º, 33, § 2º, “c”, e 44; Lei 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 156; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 024120436555, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 25.05.2022; TJES, APCr 0030517-25.2016.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021; TJSP, ACr 1500404-22.2023.8.26.0082, Rel. Des. Grassi Neto, j. 06.09.2025; TJSP, ACr 1517289-61.2023.8.26.0228, Rel. Des. Leme Garcia, j. 11.09.2025; TJMS, ACr 0000044-96.2022.8.12.0047, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 08.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014174-36.2021.8.08.0048

APELANTE:
RICARDO CURATOLO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RICARDO CURATOLO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime insculpido no art. 180,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na mesma oportunidade, o juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do réu em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da ocorrência da prescrição.

Em suas razões de id 17440147, o recorrente

pugna, em síntese, pela

(i)
absolvição do réu por insuficiência probatória e ausência de dolo, invocando o princípio
in dubio pro re
o, sob a alegação de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer
(ii)
a desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Contrarrazões, no id 17440154, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17500861, opinou pelo

conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 5 de outubro de 2021, por volta das 09h40min, na Rodovia BR-101, Bairro Belvedere, na Serra/ES, o apelante foi flagrado conduzindo o veículo VW/Saveiro, placas GMC-4423/ES, ciente de que se tratava de produto de crime. O bem possuía restrição de furto ocorrido em 13/09/2021, no município de Guarapari/ES. Consta que o acusado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal ao tentar desviar da unidade operacional por uma via vicinal, ocasião em que afirmou ter adquirido o automóvel por R$ 3.000,00 (três mil reais) de um indivíduo chamado “João”, sem realizar a transferência de propriedade.

Em razão do quadro fático delineado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

Como relatado, a defesa insurge-se contra a sentença que o condenou pelo crime de receptação dolosa, argumentando, essencialmente, a ausência de dolo em sua conduta.

Vislumbro que a
materialidade
do crime de receptação está comprovada nos autos mediante o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão, o Boletim Unificado nº 46032429, o Boletim de Ocorrência do furto anterior (nº 4586485), que confirma que o veículo VW/Saveiro, placa GMC-4423, havia sido furtado em Guarapari/ES.

Portanto, a prova material demonstra, sem margem para dúvidas, que o apelante conduzia um veículo que era produto de crime anterior, configurando o objeto material do tipo penal previsto no art. 180 do Código Penal.

A
autoria
, por sua vez, está suficientemente demonstrada e recai sobre o recorrente, sendo o dolo, isto é, a ciência da origem ilícita, extraído das circunstâncias fáticas da apreensão e da prova oral colhida.

Como se sabe, diante da apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, incumbe a defesa a comprovação acerca da licitude na origem do bem, ônus esse que não se desincumbiu.

Nesse sentido, cito jurisprudências deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, restando evidenciadas a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. 2. A desclassificação pretendida não tem como prosperar uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, cabalmente, que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu,
não tendo a douta defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que o entendimento jurisprudencial sedimentado, é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.
3. A fundamentação utilizada para macular os motivos e as consequências do delito praticado pelo apelante se baseou em elementos genéricos e inerentes ao crime de receptação, os quais não poderiam, portanto, serem mais uma vez utilizados para majorar a pena do agente, conforme assente entendimento jurisprudencial. Pena-base reduzida ao mínimo legal previsto para o crime do art. 180, caput, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024120436555, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Testemunho de policial que participou do flagrante. Inversão do ônus da prova. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de receptação quando o testemunho dos policiais que participam do flagrante demonstra a efetiva prática delitiva. 2.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes.

(TJES; APCr 0030517-25.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021
) (grifei)

No caso vertente, os Policiais Rodoviários Federais, ouvidos em juízo e na fase inquisitorial, foram uníssonos em relatar que o veículo foi avistado saindo da rodovia federal e entrando em uma via vicinal não pavimentada, “comumente utilizada para desviar da unidade operacional da PRF”. Tal comportamento denota o claro intuito de evitar a fiscalização estatal, atitude incompatível com quem acredita estar na posse lícita de um bem regular.

O depoimento do PRF Alexsandro Lorenzoni Coelho é esclarecedor:

"Nós localizamos esse veículo ali, numa rua (...) que é muito utilizada ali para desviar do nosso posto de fiscalização. (...) Realizando consulta pela placa. Nós constatamos que havia uma restrição de furto para esse veículo.".

Rememoro, nessa oportunidade, os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, gozam de fé pública e presunção de veracidade, sendo plenamente aptos a fundamentar um decreto condenatório. Nesse sentido:

RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOLO DIRETO. AFERIÇÃO MEDIANTE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A INFRAÇÃO PARA A DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, DEVEM SER EXAMINADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A PRÁTICA DA INFRAÇÃO E A PRÓPRIA CONDUTA DO AGENTE, A QUEM PASSA A CABER O ÔNUS DE INDICAR ELEMENTOS DE PROVA QUE POSSAM CONFIRMAR SUA BOA-FÉ. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais. Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo
. Cálculo da pena. Reprimenda benevolentemente fixada. Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério PúblicoNão há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

(TJSP; ACr 1500404-22.2023.8.26.0082; Boituva; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 06/09/2025)
(grifei)

Em contrapartida, a versão apresentada pelo recorrente mostra-se frágil e inverossímil ao afirmar que adquiriu o veículo por R$ 3.000,00 (três mil reais), valor vil e manifestamente desproporcional ao preço de mercado de um automóvel, ainda que antigo. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para despertar a suspeita de qualquer homem médio quanto à licitude da origem do bem.

Ademais, o réu alegou ter comprado o carro de um tal “João”, no bairro Nova Carapina, sem apresentar qualquer qualificação completa deste suposto vendedor, recibo de compra e venda ou Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido.

A alegação do réu de que
“realizou consultas e não verificou nada de irregular”
cai por terra diante do fato de que o veículo possuía, sim, restrição de furto ativa no sistema, tanto que foi detectada imediatamente pelos policiais no momento da abordagem.

A aquisição de automóvel sem a documentação de transferência obrigatória (DUT) e sem as cautelas mínimas de verificação junto aos órgãos de trânsito (Detran), mormente quando negociado com desconhecidos em via pública, evidencia o dolo do agente.

Dessa forma, a análise conjunta das circunstâncias da apreensão e da prova oral produzida, contrastada com a versão inverossímil do réu, não deixa dúvidas quanto à autoria e à presença do dolo direto, qual seja, a plena consciência de que estava conduzindo coisa que sabia ser produto de crime.

Superado tal ponto, requer a defesa, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, tipificado no § 3º do art. 180 do Código Penal.

A modalidade culposa se configura quando o agente, pela natureza da coisa, pela desproporção de valor ou pela condição do ofertante, deveria presumir a origem criminosa do bem.

In casu,
a soma da tentativa de fuga da fiscalização policial com a ausência total de documentação transforma a presunção em certeza do dolo. O recorrente não agiu apenas com falta de cuidado, mas sim com a vontade livre e consciente de conduzir veículo que sabia ser produto de crime, ou, no mínimo, assumiu o risco de sê-lo com total indiferença (dolo eventual), o que configura o crime na modalidade
caput
.

Em outras palavras, a conduta do apelante não foi de negligência, mas sim de adesão consciente à situação ilícita, o que caracteriza o dolo direto exigido pelo
caput
do art. 180 do Código Penal.

Em situações semelhantes, destaco:

APELAÇÃO. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta, e de desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade quanto ao delito disposto no artigo 180, do Código Penal.
Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do crime de receptação. Dolo evidenciado. Veículo produto de crime que foi encontrado em poder do acusado sem que ele tenha fornecido qualquer justificativa verossímil sobre sua origem, mesmo porque ele se restringiu a dizer que havia adquirido o bem pelo Facebook, mas não forneceu qualquer dado de identificação do vendedor, as tratativas de venda em tal rede social, ou comprovante de pagamento e da consulta que alegou ter realizado em uma lan house.
Viável a absolvição quanto à prática do previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. Ausentes circunstâncias que revelem que o réu deveria saber que os sinais identificadores do veículo foram adulterados. Pena mantida no patamar mínimo legal. Regime inicial aberto bem fixado pelo d. Juízo a quo. Diante da redução da pena, cabível o afastamento de uma das penas restritivas de direitos anteriormente impostas. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; ACr 1517289-61.2023.8.26.0228; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Leme Garcia; Julg. 11/09/2025)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOLO EVIDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I.
Não há como acolher o pedido absolutório e tampouco o pedido de desclassificação para receptação culposa pois a prova judicializada e a dinâmica dos fatos apurada confirmaram o que já havia sobressaído dos elementos do inquérito: Que o réu-apelante cometeu o crime de receptação dolosa, tendo conduzido / transportado veículo que sabia ser produto de crime, em direção a cidade de fronteira (Corumbá-MS), não tendo sua versão sido capaz de elidir a convicção acerca da configuração de receptação dolosa, ante toda a dinâmica aferida
. Condenação mantida pela prática do crime de receptação dolosa e não culposa. II. Recurso a que, em parte com o parecer, nega-se provimento.

(TJMS; ACr 0000044-96.2022.8.12.0047; Terenos; Sessão Permanente e Virtual; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 08/09/2025; Pág. 58)
(grifei)

Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria, e não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar a origem lícita do bem ou a boa-fé do acusado, a manutenção da condenação pelo art. 180,
caput
, do CP é medida que se impõe.

Por fim, em atenção ao efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, reviso a dosimetria da pena aplicada.

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerou todas favoráveis ou neutras, fixando a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, o Julgador singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pois o réu admitiu a posse mas negou o dolo, porém deixou de reduzir a pena em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, a pena definitiva restou corretamente fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial aberto foi estabelecido conforme o art. 33, § 2º, “c”, do CP, e houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, o que se mostra socialmente recomendável e suficiente para a reprovação do delito.

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHANDO O EMINENTE RELATOR, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.